Tribunal: TJSP
Processo: 2258609-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediat56 o deste Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, na medida em que a executada foi intimada para pagar o valor do débito devidamente atualizado, o que inclui,

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediat56 o deste Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, na medida em que a executada foi intimada para pagar o valor do débito devidamente atualizado, o que inclui, evidentemente, os juros de mora e a correção monetária. Inconformismo. Executada intimada a pagar voluntariamente o crédito exequendo em 15 dias. Pagamento intempestivo. Aditamento do cálculo inicialmente apresentado para inclusão dos juros de mora fixados na condenação, além da penalização do §1o do artigo 523 do CPC. Razoável, lógico e de direito que, se a exequente não considerou no cálculo para depósito os juros de mora, verba acessória vinculada ao principal, não pode esse erro de origem sacramentar uma razão de ser indevido o acréscimo ou que houvesse excesso, como pretende a agravante. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258609-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RTF BRASIL -
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, é agravado ANAS 3 - CONSTRUÇÃO E
ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2258609-94.2019.8.26.0000
Comarca: 37a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: RTF Brasil - Serviços Administrativos ME
Agravada: ANAS 3 - Construção e Engenharia S/A
Voto no 18.832
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do
julgamento imediat56
o
deste
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento de sentença. Ação de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pela ora agravante, na medida em que a
executada foi intimada para pagar o valor do débito devidamente
atualizado, o que inclui, evidentemente, os juros de mora e a
correção monetária. Inconformismo. Executada intimada a pagar
voluntariamente o crédito exequendo em 15 dias. Pagamento
intempestivo. Aditamento do cálculo inicialmente apresentado
para inclusão dos juros de mora fixados na condenação, além da
penalização do §1o do artigo 523 do CPC. Razoável, lógico e de
direito que, se a exequente não considerou no cálculo para
depósito os juros de mora, verba acessória vinculada ao principal,
não pode esse erro de origem sacramentar uma razão de ser
indevido o acréscimo ou que houvesse excesso, como pretende a
agravante. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por RTF Brasil - Serviços Administrativos ME contra a agravada,
ANAS 3 - Construção e Engenharia S/A, extraído dos autos de ação
de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais em fase de cumprimento de sentença, em face de decisão (fls.
97/98 dos autos principais) que rejeitou a impugnação de fls. 73/85
(daqueles), “na medida em que a executada foi intimada para pagar o
valor do débito devidamente atualizado, o que inclui, evidentemente,
os juros de mora e a correção monetária (fls. 49 e 50)”.
A agravante, inconformada, sustenta a nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
3
do bloqueio por ausência de intimação prévia, configurando afronta ao
Artigo 513, § 2o, do CPC.
Para tanto expõe que o Magistrado “a quo”
realizou bloqueio online de imediato, incluindo o valor apontado
supostamente como o correto no aditamento realizado pela agravada,
após o pagamento integral realizado pela agravante, sem, contudo,
ouvir a própria agravante.
Afirma que não lhe foi facultado o prazo legal
de 15 dias para pagamento do novo valor apontado como
supostamente devido, e ainda, foi extirpado seu direito legal de
discutir o valor apontado pela Agravada como supostamente devido.
Sustenta, ainda, a nulidade do bloqueio pela
ocorrência da preclusão consumativa (artigos 223 e 505 ambos do
CPC) e pela ausência de contraditório e decisão surpresa (artigo 9o e
10 do mesmo código).
Assevera
que
o
despacho
judicial
determinando o pagamento foi cumprido (fls. 60). O valor determinado
na intimação do executado foi pago. Houve posterior, intempestivo e
precluso aditamento ao cumprimento de sentença. A decisão sobre
este aditamento não observou o rito processual, o contraditório e deve
ser considerada decisão surpresa.
Ressalta, no mais, que se encontram presentes
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a ensejar o
recebimento da presente petição com a suspensão do cumprimento
de sentença até que se resolva em definitivo o presente pedido
defensivo, evitando-se prejuízos de difícil ou incerta reparação.
Requer, por fim, a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
4
suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso,
reformando-se a decisão agravada a fim de reconhecer e declarar
nula a decisão de fls. 61, nos termos deste requerimento; determinar
de imediato o desbloqueio em favor da Agravante dos valores
bloqueados, bem como extinguir o feito, com fulcro no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil.
A fls. 123/124, o recurso foi recebido no efeito
devolutivo, decisão impugnada por meio do Agravo Interno de fls.
130/139.
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 127/129).
O presente recurso foi encaminhado a esta
Relatoria, no dia 16/03/2020, em razão da substituição ao Des. Sérgio
Shimura.
É o relatório.
Em primeiro lugar, sendo o agravo interno
materializado no mesmo recurso do agravo de instrumento, sua
análise resta prejudicada em razão do julgamento imediato deste
agravo de instrumento.
Quanto ao mérito propriamente dito, é dado a
extrair dos autos principais (no 1097884-47.2016.8.26.0100), que a
ação de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por
danos morais foi julgada procedente, com a agravante condenada no
pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00, com
atualização da publicação da sentença e juros de mora de um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
5
cento ao mês, devidos a partir da data do evento danoso, vale dizer:
20 de março de 2014 (data do protesto).
Conforme consta da fl. 49 do cumprimento de
sentença
(no
0023560-98.2019.8.26.0100),
a
executada,
ora
agravante, foi intimada a cumprir voluntariamente o julgado com o
pagamento do débito apontado de R$ 12.306,19, devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias úteis,
nos termos do art. 523 do CPC, conforme decisão de fl. 49,
disponibilizada na página do DJE, em 25/04/2019 (cf. certidão de fl.
50).
Assim
sendo,
considerada
a
data
da
publicação da decisão no dia 26/04/2019 (sexta-feira), o prazo para
adimplemento voluntário do crédito exequendo teve início no dia
29/04/2019 (segunda-feira) e findou no dia 15/05/2020 (sexta-feira),
de modo que o depósito judicial realizado pelo executado no dia
21/05/2019 (fls. 60) fora intempestivo.
Posteriormente, findo o prazo de 15 dias, a
exequente, ora agravada, na petição de fls. 51/52, veio esclarecer que
a primeira planilha de cálculos juntada à fl. 3, estava equivocada, pois
deixou de incluir os juros conforme fixado na sentença proferida nos
autos principais, bem como requerer a incidência da penalidade
imposta no §1o, do art. 523, do CPC e o bloqueio de ativos financeiros
da executada via Bacenjud e pesquisa via Infojud, o que foi deferido
pelo Juízo a quo na decisão de fls. 61/62, tendo a executada sido
intimada para se manifestar nos termos do artigo 854, §§2o e 3o, do
CPC (fls. 63 e 72).
Em cumprimento à determinação judicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
6
executada, ora agravante, apresentou impugnação (fls. 73/85),
arguindo excesso e ilegalidade da penhora realizada nas suas contas,
sob o fundamento de “uma vez que o R. Juízo despachou e
determinou o cumprimento de sentença pelo valor descrito no
despacho de fls. 61, não é possível que esta decisão seja alterada,
por simples pedido do Exequente, e aplicada ao Executado sem que
este tenha, ao menos, a possibilidade de se manifestar sobre o pedido
formulado”, afirmando que “a decisão judicial que determinou o
bloquei judicial de valor significativamente superior ao apontado e
deferido no início do cumprimento de sentença é nula de pleno direito
e deve ser, de plano, cassada”.
Requereu, assim, a declaração de nulidade da
decisão de fls. 61; o reconhecimento da preclusão consumativa
referente ao direito da exequente em aditar o valor do cumprimento de
sentença; o imediato desbloqueio em seu favor do valor de R$
11.321,69; e satisfeita a obrigação de pagamento, consoante
despacho de fls. 43, a extinção do feito, com fulcro no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil.
A impugnação apresentada foi rejeitada pela
decisão de fls. 97/98, “na medida em que a executada foi intimada
para pagar o valor do débito devidamente atualizado, o que inclui,
evidentemente, os juros de mora e a correção monetária (fls. 49 e
50)”.
Ressaltou a magistrada “a quo”, ainda, que “e
enquanto não decorrer o prazo prescricional para a cobrança do valor
da indenização por dano moral, não haverá preclusão para a inclusão
dos respectivos juros de mora no débito da exequente, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
7
hipótese de extinção pelo pagamento nos termos do artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil”.
Por fim, consignou que “a multa e os
honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil,
incidem sobre a integralidade do débito, pois a executada efetuou o
pagamento de R$ 12.306,19 após o decurso do prazo para o
pagamento voluntário (fls. 50 e 59/60).”
A despeito de a execução ter tido um curso
processual posterior ao ponto de desate aqui colocado, é contra esta
decisão de fls. 97/98 que rejeitou a impugnação proposta que a
agravante se insurge, sendo este, portanto, o limite de enfrentamento
deste recurso por esta relatoria.
E neste ponto, os argumentos trazidos pela
agravante não são idôneos para reformar a r. decisão agravada, que
deve ser mantida.
Como historiado acima, de acordo com o artigo
523, caput, do CPC: “No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento”.
Pois bem.
O não pagamento voluntário no prazo de 15
dias, repito, reabre à parte a possibilidade de aditar o cálculo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
8
incluir sobre o montante da condenação a multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento, conforme
dispõe o §1o, do artigo 523, do CPC.
No caso em análise, constou do dispositivo da
sentença proferida na ação principal: “Diante do exposto, e do mais
que dos autos consta, julgo procedente o pedido, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 1) determinar
o cancelamento definitivo do protesto descrito na decisão de fls.
33/34, e 2) condenar a ré a pagar à autora indenização por dano
moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de
juros de mora e correção monetária, na forma determinada nesta
sentença”.
É razoável, lógico e de direito, portanto, que, se
a exequente não considerou no cálculo para depósito os juros de
mora, verba acessória vinculada ao principal, não pode esse erro de
origem sacramentar uma razão de ser indevido o acréscimo ou que
houvesse excesso, como pretende a agravante.
E a determinação do bloqueio no sistema
BACENJUD, posterior ao não cumprimento, em situação de
prosseguimento, não teve nenhum vício de quebra do devido respeito
ao contraditório ou ato “surpresa”.
A norma do “caput” do artigo 854 do CPC é
clara, “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258609-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.832
9
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator